Tribunal: TJDFT
Processo: 0743835-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de omissão e erro de fato na decisão colegiada. Nas palavras por ele aviadas: (a) a omissão e o erro de fato, no presente caso, são verificados pela afirmação de “[...] a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, [...] juntada somente da guia do preparo – Id 24905567 e comprovante de pagamento no valor de R$87,92 ausente guia de referência – Id 24905568); (b) se a parte juntou comprovante de pagamento, ela se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo; (c) as custas para esse novo recurso são novas custas para as quais foi realizado novo pagamento, o que se comprova pela data do boleto e do comprovante de pagamento, os quais, de forma idêntica, se referem a mesma data de interposição do recurso; (d) o comprovante de recolhimento juntado tempestivamente com o recurso identifica que houve pagamento de novas custas em 8/2/2021, no importe de R$ 87,92; (e) embora o embargante tenha juntado a guia de custas recursais, no valor de R$ 18,07 sem o respectivo pagamento, certo é que, no momento da interposição do recurso, também foi juntado, de forma tempestiva, o comprovante bancário do pagamento no valor de R$ 87,92, no qual há dados suficientes a identificar o processo de que trata o respectivo pagamento mediante os dados - nome e CPF; (f) o sistema utilizado pelo próprio Tribunal (SISTJWEB) permite, a partir tão somente desses dados (nome e CPF), o acesso à respectiva guia de pagamento e, por consequência, constatar que o comprovante de pagamento diz respeito ao presente processo (erro material escusável); (g) o presente caso se distingue dos demais que formam a jurisprudência dos Juizados Especiais, que se volta para casos em que não houve recolhimento de custas ou não comprovação do pagamento destas. 33. No presente caso, o embargante entende que “distinguishing” consiste no fato de que houve efetivamente o recolhimento das custas, inclusive em valor muito superior ao previsto pela Tabela de Custas do Tribunal, bem como a juntada do comprovante. 34. Verifica-se tão somente o equívoco de se ter pago nova Guia de Custas Iniciais, no valor de R$ 87,92, quando se deveria ter pago a Guia de Custas Recursais, no valor de R$ 18,07
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: consumada a deserção do recurso inominado, uma vez não comprovado o devido recolhimento da totalidade das verbas recursais no prazo legal (até 48 horas após a interposição do apelo).
III. Destaca-se que o próprio recorrente (ora embargante), por ocasião da interposição do recurso, assim consignou, in verbis (ID 24905565, p. 1): [...] PETIÇÃO DE RECURSO INOMINADO ANEXA. Observação: Apresenta-se o recolhimento tão somente das custas recursais, visto que as custas iniciais já foram devidamente recolhidas, quando da interposição do primeiro Recurso Inominado (id. 62497662). id. 62497672 - 2020.05.06 - GuiaInicial0101229035 (Boleto) id. 62497673 - GuiaInicial0101229035 (Comprovante) [...].
IV. Com efeito, foi juntada a guia de recolhimento do preparo recursal (R$ 18,07 – ID 24905567, p, 1), sem o correspondente comprovante do pagamento, e um comprovante no valor de R$ 87,92, sem a correspondente guia de recolhimento (ID 24905568, p. 1), conforme destacado no item III da ementa originária. Ou seja, o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de comprovar o pagamento da totalidade do preparo recursal (não juntou o comprovante de recolhimento da guia do preparo, tampouco a guia de pagamento das custas processuais).
V. No que refere às custas processuais, não prospera a alegação de que seria viável a confirmação da vinculação ao processo por meio dos sistemas do TJDFT, uma vez que não compete ao órgão revisional suprir a irregularidade do recurso, se o recorrente não de desincumbiu do seu mister. No ponto, prevalece nas Turmas Recursais do TJDFT o entendimento de que os comprovantes de pagamento desacompanhados das guias de recolhimento com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto) não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo (Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB; 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP).
VI. Ainda que assim não fosse, não foi colacionado o comprovante de pagamento da guia de preparo recursal (R$ 18,07), o que, por si só, implicaria no reconhecimento da deserção do recurso inominado.
VII. No mais, as Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IX. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
X. Improvidos os embargos declaratórios.